Tribunal: TJMT
Processo: 1008602-87.2017.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008602-87.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Jornada de Trabalho]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - CIDADANIA (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER — DIREITO À SAÚDE — CONTROLE DE FREQUÊNCIA — ASSIDUIDADE — PROFISSIONAIS DA SAÚDE E MÉDICOS — RECURSO PROVIDO.

O gestor municipal deve adotar providências quanto à instalação de quadros, em locais visíveis e em todas as Unidades da Atenção Básica, que informem ao usuário do serviço público de saúde, de forma clara e objetiva, a escala médica diária, incluindo o nome completo do responsável, o número de registro no órgão profissional, sua especialidade e os horários de início e término da jornada de trabalho.

Deve, ainda, disponibilizar, em Portal de Transparência, link específico e de fácil acesso para a consulta de informações relativas aos profissionais lotados em cada Unidade de Saúde de Atenção Básica, certificando o horário em que prestam atendimento.

A inobservância da carga horária pelos profissionais da saúde e servidores lotados no Centro de Saúde do bairro CPA IV – Cuiabá/MT implica em considerável prejuízo ao erário, na medida em que a Administração Pública arca com os custos de serviços que não foram efetivamente prestados e se verifica o pagamento integral de salário, sem que haja descontos proporcionais às faltas e às impontualidades.

A instalação de sistema eletrônico de ponto e controle de atividades dos servidores e médicos se mostra compatível com o dever de observância aos princípios da Administração Pública, cujo descumprimento constitui ato de improbidade uma vez que atrai a incidência do artigo 11 da Lei nº 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Tutela Recursal, interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1015300-83.2017.8.11.0041, proposta em desfavor do
Município de Cuiabá,
indeferiu o pedido de antecipação de tutela.

Denota-se dos autos que o Agravante instaurou inquérito civil nº 1178/005/2014 para investigar notícia de falta de assiduidade dos servidores lotados no Centro de Saúde do bairro CPA IV. Ante a confirmação das irregularidades, notificou o Agravado para corrigir, todavia, não obteve sucesso.

Assevera que, ao contrário do que ficou explanado na decisão agravada, o inquérito instaurado, bem como o pedido liminar, busca o controle de assiduidade de forma específica para a unidade de saúde em questão, e não de forma genérica abrangendo todas as unidades de saúde desta capital.

Aduz que a falta de assiduidade dos servidores daquele Centro de Saúde está prejudicando diretamente a população que depende do serviço público de saúde, e, portanto, requer o provimento do recurso e a reforma integral da decisão agravada para deferir o pedido de antecipação de tutela contido na exordial e assim determinar Ao Agravado que instale mecanismos eletrônicos de controle de ponto naquela unidade de saúde.

Por sua vez, o Agravado apresentou suas contrarrazões em Id. 1226350, pugnando pelo desprovimento total do recurso.

O pedido de tutela recursal foi deferido em Id. 1019067.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta pelo provimento do recurso, por entender presentes na exordial da Ação Civil Pública a presença inequívoca do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, justificadores da tutela de urgência. (Id. 1423627).

É o relatório.

Cuiabá/MT, 01 de abril de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020